Tribunal: STF
Processo: MS 23627
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-07
Data de publicação: 2002-03-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. 'WRIT' CONTRA ATO DO TCU QUE DETERMINA A
INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, PARA APURAÇÃO DE FATOS E
RESPONSABILIDADES EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NA AGÊNCIA DO
BANCO DO BRASIL DE VIENA. TENTATIVA DE FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADE
TIPICAMENTE PRIVADA, DESENVOLVIDA POR ENTIDADE CUJO CONTROLE
ACIONÁRIO É DA UNIÃO.
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO REFERIDO
PROCEDIMENTO COM O REGIME JURÍDICO DO BANCO IMPETRANTE (CELETISTA);
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E DA CORRESPONDENTE
PREVISÃO LEGAL PARA INSTAURAÇÃO DESTE INSTITUTO. O IMPETRANTE,
INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO, SUBMETE-SE AO REGIME
 JURÍDICO DAS PESSOAS DE DIREITO PRIVADO. DA MESMA FORMA, OS
ADMINISTRADORES DE BENS E DIREITOS DAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO
- COMO EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NÃO SE
SUBMETEM ÀS REGRAS DOS ADMINISTRADORES DE BENS DO ESTADO. NÃO SE
SUJEITAM A PRESTAR CONTAS AO TCU. EXCEÇÃO QUANTO A QUESTÕES A
ENVOLVER DINHEIRO, BENS E VALORES PÚBLICOS E ATOS DE ADMINISTRAÇÃO
QUE CAUSEM PREJUÍZO AO TESOURO. NÃO MERAS ATIVIDADES BANCÁRIAS.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.